Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual incidente sobre o valor da causa (R$ 2.711,39), resultando em quantia considerada irrisória pelo recorrente. Pleiteia-se a majoração da verba, sob o fundamento de que o arbitramento por equidade seria cabível, dada a baixa expressão econômica da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante do baixo valor da causa, é cabível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade e, sendo positiva a resposta, se o valor fixado observa os critérios legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, § 8o, do CPC autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for muito baixo, inestimável ou irrisório, desde que observados os critérios do § 2o do mesmo dispositivo.
4. O STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, assentou que o arbitramento por equidade é admitido apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa for muito baixo, como ocorre no presente caso.
5. O valor da causa (R$ 2.711,39), coincidente com o proveito econômico, justifica o arbitramento por equidade, pois a aplicação do percentual mínimo legal (10%) resultaria em honorários irrisórios, incompatíveis com os critérios legais de razoabilidade.
6. A redução do valor da condenação em virtude do reconhecimento do pedido (art. 90, § 4o, do CPC) não deve ser considerada para a análise da base de cálculo dos honorários, por se tratar de benefício processual exclusivo da parte que reconhece o pedido.
7. A fixação de honorários por equidade deve observar os critérios legais do art. 85, § 2o, do CPC, não podendo ser vinculada automaticamente à tabela de honorários mínimos da OAB, sob pena de afronta ao caráter acessório da verba honorária no processo.
8. Considerando o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o tempo e o trabalho despendido, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para R$ 800,00, valor que melhor reflete os parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for muito baixo, conforme previsão do art. 85, § 8o, do CPC.
2. A fixação por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a vinculação automática à tabela da OAB.
3. A redução da condenação por reconhecimento do pedido não afeta a análise do cabimento da fixação por equidade, por se tratar de benefício processual da parte que reconhece.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o; 90, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512/SP (Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16.12.2020.STJ, REsp no 1.850.512/SP (Tema 1.059 dos Recursos Repetitivos), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 16.12.2020.